Tribunal: TJMT
Processo: 0008892-52.2013.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008892-52.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE HAMILTON BURTET JUNIOR - CPF: 901.137.801-68 (APELANTE), BARBARA ALCANTARA VIEIRA BURTET - CPF: 943.517.240-72 (ADVOGADO), SIDONIA SIMONE MENEGON - ME - CNPJ: 01.028.453/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SIDONIA SIMONE MENEGON - ME - CNPJ: 01.028.453/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – NULIDADE CDA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JORGE HAMILTON BURTET JUNIOR
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Wagner Plaza Machado Junior
, nos autos da “
Ação Ordinária de Impossibilidade de Redirecionamento dos Sócios em Execução Fiscal c/c Nulidade de Citação Editalícia
” no 8892-52.2013.811.0003 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante a ilegitimidade passiva dos sócios em responder a execução fiscal, bem como a impossibilidade de redirecionamento dos sócios no presente caso.

Aduz que a CDA lançada é em face da empresa RACER CAR LTDA-ME – pessoa jurídica, ao passo que para haver redirecionamento dos sócios tem que ser demonstrado o abuso de poder para responsabilizá-los.

Expõe que no presente caso não há nenhuma prova indicando a dissolução irregular da empresa, tampouco de abuso de poder ou cometimento de qualquer infração.

Narra que a Súmula 430/STJ indica que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

De outro lado, afiança que a CDA é nula, uma vez que não preencheu os requisitos preenchidos na Lei Tributária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, arcando a parte Recorrida integralmente com os ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 3191514 e 3191516]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentenç
a proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JORGE HAMILTON BURTET JUNIOR
ajuizou, em
27/06/2013
, a “
Ação Ordinária de Impossibilidade de Redirecionamento dos Sócios em Execução Fiscal c/c Nulidade de Citação Editalícia”
no. 8892-52.2013.811.0003 (Código 728061)
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal, a nulidade da CDA no 200912987 e a nulidade da citação por Edital.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à ilegitimidade passiva dos sócios para responder a execução fiscal quando presentes na CDA, bem como a nulidade da CDA no 200912987 por ausência dos requisitos legais
.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Com efeito, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

No caso, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOME DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO PROVIDO. É inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

Logo, como não trouxe aos autos provas de que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 do CTN, não há que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal.

Por outro lado,
no que concerne à suposta nulidade da execução, ao fundamento de que a CDA no 200912987 não preencheu os requisitos exigidos em Lei.

Sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5oo - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, em análise à CDA no 200912987 verifica-se o preenchimento, sob o ponto de vista formal, dos requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida ; sua base legal e a data em que foi inscrita.

Ademais, a certidão da dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilidida, mediante prova inequívoca, a cargo do executado, ora apelante, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/80, o que não ocorreu na espécie.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020